Tribunal: TJPA
Processo: 0012736-77.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012736-77.2017.8.14.0070

APELANTE: DEIVID RURIAN SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS, DILIGÊNCIA POLICIAL EFETUADA DE FORMA LÍCITA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NO TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSIFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, ATRAVÉS DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. TESE REJEITADA. RÉU QUE SE MOSTRA CONTUMAZ EM PRÁTICAS DELITIVAS, MOSTRANDO-SE QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Deivid Rurian Silva Lima
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, por ser o réu reincidente.

Narra a denúncia
que no dia 31 de outubro de 2017, às 17hs, a polícia militar, após receber denúncia anônima de que em uma residência localizada no bairro da Angélica, estaria sendo embalada substância entorpecente para comercialização, sendo que uma guarnição da polícia, munida desta informação, se deslocou até o local e, lá chegando, realizaram cerco no imóvel, sendo encontrado, em seu interior, o ora apelante, juntamente com 29 petecas de substância entorpecente conhecida por oxi, sendo então preso em flagrante o réu e apresentado junto da autoridade policial para os procedimentos legais.

Ressalta a referida peça ministerial que o acusado já cumpria pena por outro crime e era considerado foragido do Sistema Penal à época.

Em razões recursais
, ID 4936240, requer a defesa,
em uma preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que foi excedido o poder de polícia durante a prisão do recorrente, e violado seu domicílio, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa, sendo essa invasão completamente arbitrária por parte da polícia, devendo, em consequência, ser absolvido o apelante da tipificação que lhe foi imposta.

No mérito
, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para àquela conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, seja refeita a dosimetria penal, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo dispositivo penal e, após, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 4936241, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade das provas produzidas nos autos.

Requer a defesa a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que foi excedido o poder de polícia durante a prisão do recorrente, e violado seu domicílio, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa, sendo essa invasão completamente arbitrária por parte da polícia, devendo, em consequência, ser absolvido o apelante da tipificação que lhe foi imposta.

Em relação a esta preliminar levantada, entendo que a mesma não possui razão para prosperar,
já que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos, além do que, como demonstrado na denúncia, o recorrente era foragido do Sistema Penal, o que por si só já demandaria sua prisão onde quer que estivesse, independentemente de autorização.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Por tais motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição ou desclassificação da conduta delitiva.

Postula a defesa a absolvição do acusado do crime que lhe foi imputado, ou sua desclassificação para aquela descrita no art. 28 da lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, conforme Laudo de Toxicológico Definitivo presente à ID 4936236, pag. 05, que comprova que o material entorpecente encontrado em poder do recorrente era a droga conhecida vulgarmente como cocaína.

Quanto a pretendida absolvição, compulsando os presentes autos, percebe-se que a autoria do crime de tráfico de drogas, atribuída ao recorrente, foi deveras provada, vindo a sentença condenatória a ser embasada em provas seguras e firmes que não deixaram margem para qualquer dúvida, tendo os testemunhos dos
policiais militares SEBASTIÃO DE JESUS VILHENA MORAES, EDSON JÚNIOR LOBATO e DINALDO BRITO DE MATOS, prestados em juízo, ID 4991285 e ss
, confirmado todos os termos da denúncia, afirmando que estava com guarnição quando foi abordado por uma pessoa que apontou a casa do acusado como provável local de venda de drogas; que os policiais da viatura cercaram o imóvel e encontraram o denunciado fazendo trouxinhas de drogas; que no dia da prisão do recorrente foi verificado pelo Delegado de Polícia, na Delegacia, que o mesmo já havia praticado roubo na casa de um policial militar; que a droga era cocaína.

O apelante, em seu depoimento em juízo,
ID 4991301 e ss,
negou a prática delitiva que lhe foi imputada, aduzindo, em sua defesa, que foi encontrada droga em seu poder, mas não era cocaína e sim, era pedra de oxi, mas que estava consumindo a droga quando a polícia entrou na residência e não a embalando; disse também o denunciado que já havia sido processado e sentenciado pelo crime do art. 157 do CPB anteriormente e quando foi preso já era foragido da Sistema Penal.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado, perante o juiz da causa, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito ou

guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando, assim, prosperar qualquer tese absolutória ou de desclassificação pretendida pela defesa.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

Requer a defesa, de forma subsidiária, que seja refeita a dosimetria penal, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, após, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, ID 4936239, foi nos seguintes termos
:

“JULGO PROCEDENTE A DENUNCIA PARA CONDENAR O REU DEIVID RURIAN SILVA LIMA nas sanções punitivas do art 33 da lei 11.343/06.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade desvirtuadas, pois que foragiu do sistema penal para fins de impedir a aplicação da lei penal. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As conseqüências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

Não há atenuante, mas há agravante da reincidência, pelo que aumento de 06 meses e de 50 dias multa, resultando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Não há causa de diminuição e aumento de pena, tornando em concreto e definitivo a pena de 06 ( seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime será o fechado tendo em vista que as circunstancias do art 59 do CP e a reincidência não permitem um crime mais brando.”

Analisando a dosimetria ao norte, entendo que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado julgador analisado com esmero todas as circunstâncias judicias de forma justa, pois apesar de ter valorado mais de uma circunstância inominada em desfavorável do apelante, percebe-se que ao definir a pena base, o mesmo não utilizou-se de todas elas contra o denunciado, já que a pena base ficou definida em 06 anos de reclusão, ou seja, apenas um pouco acima de seu mínimo permitido, e a pena definitiva, em virtude da reincidência averiguada, em 06 anos e 06 meses de reclusão.

Assim, percebe-se que o juízo da causa procedeu adequadamente a fundamentação de sua decisão para impor a pena base do apelante apenas um pouco acima de seu mínimo permitido, não existindo qualquer erro na referida decisão, sendo que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal e, como dito ao norte, o juiz sequer utilizou-se de todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis para dosar a pena base, que foicou bem próximo de seu mínimo permitido.

Noutra banda, também se verifica que a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi justa ao caso, considerando que o recorrente se mostrou contumaz em práticas delitivas, conforme sua
Certidão de antecedentes criminais presente à ID 4936230, pag. 35
, que se averigua outros apontamentos criminais em seu desfavor, inclusive, quando foi preso, estava foragido do sistema penal onde cumpria uma dessas penas impostas, mostrando-se, assim, que se utiliza da prática criminosa como meio de vida.

Impossibilitada também se mostra a substituição da pena por restritivas de direito, considerando o quantum de pena imposta, que foge daquele disposto no art. 44 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/05/2023